Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712092-76.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DE ALMEIDA LOPES APELADO: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões de ID 55853579, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador